Tribunal: TJES
Processo: 0033525-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Ementa:
A
CÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033525-48.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ROCHA

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO A GAZETA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA DATA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Antônio José Ferreira Rocha contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que não conheceu de apelação por suposta intempestividade. O embargante sustenta a existência de erro material quanto à data da intimação eletrônica da sentença integrativa, afirmando que a disponibilização ocorreu em 31/10/2023, e não em 31/08/2023, como constou do acórdão, o que tornaria tempestiva a apelação interposta em 04/12/2023. Aduz, ainda, que os prazos estavam suspensos em virtude de atos normativos da Presidência do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na identificação da data de disponibilização da intimação eletrônica da sentença integrativa e, em consequência, se o recurso de apelação interposto pelo embargante deve ser considerado tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 estabelece que a consulta ao teor da intimação eletrônica deve ser realizada em até dez dias corridos, contados da disponibilização no sistema, independentemente de o dia ser de expediente forense.

4.
Conforme o artigo 21, incisos I e II, da Resolução CNJ nº 185/2013, escoado o prazo de dez dias sem consulta considera-se realizada a
automática
intimação na data do término do prazo.

5.
Verificada a disponibilização da intimação em 31/10/2023, a intimação
automática

materializou-se
em 10/11/2023, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 13/11/2023. Desconsiderando-se o feriado nacional de 15/11/2023, o prazo final recaiu em 04/12/2023, data em que a apelação foi interposta, sendo, portanto, tempestiva.

6.
O equívoco identificado decorreu de erro material no acórdão embargado, suscetível de correção via embargos de declaração, notadamente por se tratar de vício oriundo do próprio sistema judicial, cuja retificação prestigia o princípio da boa-fé objetiva e da confiança legítima das partes nos sistemas eletrônicos de tramitação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração
prov
idos
para
cassar o acórdão embargado e determinar a reinclusão em pauta
da apelação cível interposta pelo Espólio de Antônio José Ferreira Rocha.

Tese de julgamento:

1.
O erro material na identificação da data de disponibilização da intimação eletrônica pode ser sanado em embargos de declaração.

2.
A intimação eletrônica considera-se realizada após o decurso de dez dias da disponibilização, independentemente de expediente forense.

3.
É tempestivo o recurso interposto dentro do prazo
legal,
contado a partir d
o primeiro dia útil após a data em que efetivada
a intimação
automática
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA
CASSAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DETERMINAR A REINCLUSÃO EM PAUTA DA APELAÇÃO

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2025

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033525-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE ANTONIO JOSE FERREIRA ROCHA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO A GAZETA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033525-48.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ROCHA

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO A GAZETA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NA DATA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Antônio José Ferreira Rocha contra acórdão da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que não conheceu de apelação por suposta intempestividade. O embargante sustenta a existência de erro material quanto à data da intimação eletrônica da sentença integrativa, afirmando que a disponibilização ocorreu em 31/10/2023, e não em 31/08/2023, como constou do acórdão, o que tornaria tempestiva a apelação interposta em 04/12/2023. Aduz, ainda, que os prazos estavam suspensos em virtude de atos normativos da Presidência do TJES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na identificação da data de disponibilização da intimação eletrônica da sentença integrativa e, em consequência, se o recurso de apelação interposto pelo embargante deve ser considerado tempestivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 estabelece que a consulta ao teor da intimação eletrônica deve ser realizada em até dez dias corridos, contados da disponibilização no sistema, independentemente de o dia ser de expediente forense.

4.
Conforme o artigo 21, incisos I e II, da Resolução CNJ nº 185/2013, escoado o prazo de dez dias sem consulta considera-se realizada a
automática
intimação na data do término do prazo.

5.
Verificada a disponibilização da intimação em 31/10/2023, a intimação
automática

materializou-se
em 10/11/2023, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 13/11/2023. Desconsiderando-se o feriado nacional de 15/11/2023, o prazo final recaiu em 04/12/2023, data em que a apelação foi interposta, sendo, portanto, tempestiva.

6.
O equívoco identificado decorreu de erro material no acórdão embargado, suscetível de correção via embargos de declaração, notadamente por se tratar de vício oriundo do próprio sistema judicial, cuja retificação prestigia o princípio da boa-fé objetiva e da confiança legítima das partes nos sistemas eletrônicos de tramitação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração
prov
idos
para
cassar o acórdão embargado e determinar a reinclusão em pauta
da apelação cível interposta pelo Espólio de Antônio José Ferreira Rocha.

Tese de julgamento:

1.
O erro material na identificação da data de disponibilização da intimação eletrônica pode ser sanado em embargos de declaração.

2.
A intimação eletrônica considera-se realizada após o decurso de dez dias da disponibilização, independentemente de expediente forense.

3.
É tempestivo o recurso interposto dentro do prazo
legal,
contado a partir d
o primeiro dia útil após a data em que efetivada
a intimação
automática
.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
D
AR
PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA
CASSAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DETERMINAR A REINCLUSÃO EM PAUTA DA APELAÇÃO

nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES 01 de dezembro de 2025

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A UNANIMIDADE DE VOTOS,DARPROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARACAO PARACASSAR O ACORDAO EMBARGADO E DETERMINAR A REINCLUSAO EM PAUTA DA APELACAO

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EM
BARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033525-48.2013.8.08.0024

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ROCHA

EMBARGADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO A GAZETA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – INTIMAÇÃO DÚPLICE – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – INTIMAÇÃO TÁCITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Havendo duplicidade de intimações (via diário da Justiça e portal eletrônico), prevalece a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas (STJ. EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021).

2. A consulta eletrônica ao teor da intimação deve ser realizada em até 10 (dez) dias corridos, conforme previsto no § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, contados da data do envio da intimação eletrônica, independentemente de eventual suspensão do expediente forense. Julgados paradigmáticos do STJ.

3. Diante da ausência de certificação de consulta ao teor da intimação eletrônica no prazo para sua leitura, procede-se com a intimação tácita.

4. Hipótese em que após contado o prazo de 10 (dez) dias corridos para a intimação tácita do sistema eletrônico (Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 3º), a interposição do recurso foi realizada somente após o decurso do prazo de 15 (quinze) dias.

4. Recurso não conhecido.”

(
TJES
–
A
P

nº
0033525-48.2013.8.08.0024
,
R
elator
D
esembargador
Substituto Luiz Guilherme Risso
,
S
egunda
C
âmara
C
ível
,
julgado
em
1
7
/
10
/
2024
).

C
onform
e
o § 3º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006 c/c artigo 21, incisos I e II, da Resolução 185/2013 CNJ,
a
consulta eletrônica
a
o
teor
da intimaçã
o
deve ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados a partir do dia seguinte ao da disponibilização do ato de comunicação no sistema, independentemente de esse dia ser, ou não, de expediente no órgão comunicante.

Como o agravante deixou escoar o prazo sem efetivar a consulta ao teor da intimação da sentença integrativa, disponibilizada no sistema em 31 de outubro de 2023 (31/10/2023), considera-se sua intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo, em 10 de novembro de 2023 (10/11/2023), uma sexta-feira.

No dia útil seguinte
1
, em 13 de novembro de 2023 (13/11/2023), segunda-feira, iniciou-se a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso de apelação, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Desconsiderando-se na contagem o feriado da Proclamação da República, 15 de novembro de 2023 (15/11/2023) — o qual não necessita de comprovação por ser nacional —, conclui-se que o prazo final para a interposição do recurso
era
o dia 04 de dezembro de 2023,
exatamente o
dia em que interposto o recurso de apelação (ID. 7117091),
que, portanto, foi
interposto
tempestiv
ament
e
.

Conclui-se, pois, que o acordão embargado incorreu em erro material, eis que o prazo de interposição da apelação foi calculado equivocadamente, culminando por emitir juízo negativo de conhecimento da apelação por intempestividade.

Ante o exposto,

dou provimento ao
recurso de
embargos de declaração para
cassar o acórdão embargado
e
afastar
o vício
contid
o
no acórdão id. 10222903 e, em consequência,
determinar a reinclusão em pauta da apelação interposta pelo Espólio de Antônio José Ferreira Rocha
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem
d
e Oliveira

Relator

1
CPC – Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) V – o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)